Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708149-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS DP BOMFIM DOS SANTOS IMPETRANTE: ALEX ALVES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O O impetrante formula pedido de reconsideração no ID 69559019, esclarecendo que as peças apontadas como faltantes na decisão de ID 69540006, acompanharam, sim, a petição de habeas corpus. Com razão. O processo em que proferido o ato coator – Pedido de Prisão Preventiva n. 0718612-09.2024.8.07.0009 - está colacionado na íntegra no ID 69494954, embora tenha passado despercebido por este relator. Em reexame do pedido de liminar, com base nos documentos ressaltados pela defesa, não vislumbro constrangimento ilegal na decretação da segregação cautelar do paciente. Com efeito, o art. 312 do CPP aponta, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E, notoriamente, compete ao magistrado, em decisão fundamentada, na forma exigida pelos artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal), demonstrar “a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Depreende-se do ato coator que tais exigências foram observadas, apontando o juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia a prova da materialidade e os fortes indícios de autoria, destacando, ainda, que a periculosidade do agente está no fato de ter praticado o crime, em tese, em concurso de agentes no pátio de uma delegacia de polícia, revelando, com sua conduta, a certeza da impunidade, elevado destemor e desrespeito às instâncias formais de controle, o que abala sobremaneira a ordem pública. Confira-se: “A Autoridade Policial em exercício na 26 a Delegacia de Polícia representou pela PRISÃO PREVENTIVA de VINICIUS DO BOMFIM DOS SANTOS, bem como pela BUSCA E APREENSÃO no endereço a ele vinculado (ID 218186435). Em suma, a referida Autoridade sustenta que a medida é indispensável para a continuidade das investigações, sobretudo para esclarecer as circunstâncias em que o representado teria, supostamente, praticado o crime de furto qualificado em concurso de pessoas, no interior do pátio da 26a Delegacia de Polícia. Instado, o Ministério Público oficiou pelo deferimento tão somente da busca e apreensão (ID 218725369). É o breve relato. DECIDO. Antes de adentrar no exame de mérito, é necessário destacar que o caso em exame enseja a aplicação do contraditório diferido, conforme preconizado pela novel redação do art. 282, § 3°, do Código de Processo Penal. Com efeito, trata-se de pedido de medidas urgente que, no caso de facultado o contraditório antecipado, acarretaria inutilidade da cautelar. Feita essa consideração inicial, passo a analisar os pedidos formulados pela Autoridade Policial. (...) QUANTO AO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA: Não obstante a manifestação do órgão do Ministério Público, observo que estão preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva, sobretudo diante da gravidade em concreto do crime em apuração. Passo, doravante, a analisar os pressupostos para prisão preventiva. O crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas autoriza, em tese, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. De seu turno, em decorrência da natureza cautelar da prisão, o art. 312 do Código de Processo Penal exige a demonstração de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), bem como de que a prisão é necessária para a garantir (sic) da ordem pública, resguardo da ordem econômica, viabilidade da instrução criminal ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in libertatis). No caso em tela, conforme restou consignado quando da análise da busca e apreensão, o fumus comissi delicti está demonstrado pelos elementos informativos que lastreiam o Inquérito Policial (autos PJe no 0715463-05.2024.8.07.0009), sobretudo pelos depoimentos das testemunhas Márcio Manoel Coelho dos Santo e Willian Damásio; pelo Auto de Apresentação e Apreensão; pela Comunicação de Ocorrência Policial no 5.048/2024-1 e pelo Laudo de Perícia Papiloscópica. De acordo com os elementos informativos, no dia 1o de agosto de 2024, durante a madrugada, na companhia de um indivíduo ainda não identificado, teria entrado no pátio da 26a Delegacia de Polícia, quebrado um dos vidros de um veículo e subtraído diversos pertences em seu interior. Em seguida, quando os policiais se dirigiram ao pátio, os autores do crime abandonaram alguns bens e evadiram-se do local. Contudo, nos objetos abandonados, foram encontrados fragmentos de digitais compatíveis com as do representado (ID 218186547). Ademais, segundo o Relatório de Investigação no 685/2024, as câmeras de segurança captaram o momento da empreitada criminosa e, pelas imagens, é possível perceber que um dos indivíduos, que se evadiu do local, guarda semelhanças físicas com o representado. Quanto ao periculum libertatis, verifico que o crime foi cometido, em tese, mediante concurso de agentes, no interior do pátio da 26a Delegacia de Polícia, órgão de persecução penal destinado à apuração de crimes. Nesse ponto, insta ressaltar a gravidade em concreto da conduta, consistente, sobretudo, na audácia e sensação de impunidade do representado e de seu comparsa. Isso porque, após invadirem o pátio da Delegacia de Polícia, durante a madrugada, os autores subtraíram bens do interior de um dos veículos, o que evidencia não apenas o destemor, como também o desrespeito do representado em relação às instâncias formais de controle e, por consequência, à ordem pública abalada. Longe de admitir que órgãos públicos não possam ser vítimas de crimes patrimoniais ou de outra espécie, mas considerando a peculiaridade do caso em análise, em que o representado ingressa juntamente com um comparsa no pátio de uma Delegacia de Polícia a fim de praticar furtos de bens, que provavelmente pertenciam a terceiros, mas estavam sob a custódia do Estado, sem que haja uma reação firme e necessária, significaria decretar a falência total da segurança pública Portanto, tais circunstâncias, por si sós, demonstram a periculosidade real e concreta da conduta do representado, apta a embasar o pedido de prisão formulado. Em situações análogas, em que a liberdade do representado coloca em risco os bens jurídicos da coletividade, em especial a integridade física e o patrimônio, a jurisprudência dos tribunais firmou-se no sentido de que a prisão deve ser decretada, conforme aponta o seguinte precedente desse Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Sobre a ilegalidade do flagrante, os réus foram acompanhados e presos logo após a empreitada criminosa, na posse dos instrumentos utilizados na ação, conforme se constata do Auto de Apresentação e Apreensão n.o 100/2022, juntado no ID n.o 37963612, pág. 24/25. O paciente foi devidamente reconhecido pela vítima com absoluta segurança e presteza na delegacia, nos termos do Auto de Reconhecimento de Pessoa n.o 14/2022, não havendo se falar, portanto, na nulidade do flagrante. 2. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato (periculosidade do paciente e a gravidade do crime) não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 3. As condições pessoais do paciente, que possui residência fixa e labor lícito não afastam a necessidade da medida cautelar, quando demonstrado, como no caso em comento, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social. 4. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não hão que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 5. Habeas Corpus admitido. ORDEM DENEGADA.” (Acórdão 1614778, 07259884420228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a situação fático-jurídica do representado autoriza a sua segregação cautelar, como medida apta a resguardar a ordem pública, ante a gravidade em concreta do delito (art. 312, CPP). Por fim, tenho que as cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, são insuficientes, ante a gravidade em concreto do crime de furto praticado no interior de uma Delegacia de Polícia. Ante o exposto, DEFIRO os pedidos formulados na representação da Autoridade Policial, para: (...) 2) DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de VINÍCIUS DO BOMFIM DOS SANTOS, brasileiro, nascido no dia 24/03/2005, filho de Vanessa do Bonfim dos Santos e Valdivino Ferreira de Aquino Filho, portador do CPF 062.485.701-83, com fundamento nos artigos 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, como medida de garantia da ordem pública. (...)” Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo, a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. Ademais, trata-se de delito cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos, o que autoriza o decreto cautelar, nos termos do art. 313, I, do CPP. Infere-se ainda da decisão que na análise do periculum libertatis o juiz não considerou todos os aspectos destacados pela autoridade policial no pedido de representação pela prisão preventiva do paciente, em que, de forma equivocada, o delegado de polícia faz referência ao Processo n. 0732393-59.2023.8.07.0001, no qual o réu foi preso em flagrante, acusado do crime de furto na companhia de um adolescente, mas não houve outros elementos que embasasse a justa causa para persecução penal. De outro giro, a manifestação ministerial contrária à representação da autoridade policial não vincula o magistrado, conforme se extrai do art. 385 do CPP, exigindo-lhe, no entanto, “um ônus de fundamentação elevado para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal” (AP 976/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rev. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/4/2020), o que considero alcançado. No mais, vejo que “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intime-se. Prossiga-se na instrução do writ. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2025 15:47:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator